Tribunal: TJSP
Processo: 1012463-72.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012463-72.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA, é apelado DOUGLAS RIBEIRO
DE ALBUQUERQUE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-72.2019.8.26.0007 -Voto no
2
APELAÇÃO
1012463-72.2019.8.26.0007
APELANTE
Express Transportes Urbanos Ltda.
APELADO
Douglas Ribeiro de Albuquerque
COMARCA
São Paulo F.R. de Itaquera 5a Vara Cível
VOTO No 37.769
EMENTA
Ação de indenização. Colisão entre
automóvel e ônibus. Controvérsia sobre a dinâmica do acidente. Quadro
fático alegado pela autora não confirmado. Improcedência da ação
autorizada. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação de ressarcimento de danos causados por acidente
automobilístico.
A autora insiste na procedência da ação.
Para tanto a recorrente afirma que o acidente foi
causado por imprudência do condutor do veículo do réu, sendo que na audiência
ele confessou que “não esperou o coletivo terminar seu tráfego, vindo a realizar a
curva juntamente com o coletivo, dando causa assim ao abalroamento”.
A isso a recorrente acrescenta que o mesmo depoente
confessou que a via em que ocorreu o acidente era de mão dupla e que,
ademais, “pagaria os danos causados ao coletivo”.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-72.2019.8.26.0007 -Voto no
3
A apelante ajuizou a ação para obrigar o réu a
indenizar os danos causados por acidente automobilístico, quando o carro do réu
e o ônibus da autora colidiram.
As partes divergiram sobre a dinâmica do acidente e,
por consequência, acerca da culpa pelo ocorrido.
Assim, a autora alegou que o réu “trafegava na mão
contrária não esperou toda a passagem do coletivo vindo a colidir na lateral
esquerda do coletivo”.
O demandado, em contrapartida, afirmou que na data
dos fatos seu veículo era conduzido por Jeferson Jesus da Silva e que, na
realidade, o acidente ocorreu porque o ônibus da autora “vinha em alta
velocidade em direção contrária de uma via de mão única não sinalizada”.
Ante a controvérsia acerca da dinâmica do acidente a
Juíza autorizou a produção de prova, tendo então ouvido o réu e o condutor do
seu veículo, vindo na sequência a decretar a improcedência da ação.
Pois em que pese o inconformismo da recorrente, base
a Corte não tem para censurar aquele desfecho.
Conforme a textual dicção do artigo 373 inciso I do
Código de Processo Civil, à promovente cabia provar a realidade da sua versão,
mas desse ônus ela não se desincumbiu.
Com efeito, forçoso era reconhecer que os elementos
informativos não permitiam concluir que a colisão se deu por culpa do condutor
do veículo do réu.
Afinal,
o
Boletim
de
Ocorrência
exibido
pela
promovente continha apenas a versão do condutor do ônibus (fls. 25), que era
pessoalmente interessado no caso e sobre a qual, ademais, residia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-72.2019.8.26.0007 -Voto no
4
controvérsia.
E ao contrário do que diz a promovente, no depoimento
em juízo o condutor do automóvel insistiu em que o acidente ocorreu por culpa do
ônibus.
É verdade que ele reconheceu cuidar-se de via de mão
dupla, mas nem por isso admitiu sua culpa, eis que asseverou que “já estava na
rua e o ônibus entrou de vez” e “aí o ônibus tem que fazer uma curva bem
fechada, aí eu já estava subindo já, e foi onde a gente se encontrou”.
De lembrar que nada mostrava ter aquele depoente
prometido pagar pelo conserto do ônibus, constando, sim, que os dois condutores
apenas trocaram número de telefone de contato.
Importa observar, ainda, que o depoimento do
motorista do carro estava na linha da informação que passara ao dono desse
veículo:
“Ele falou para mim que na hora que ele saiu do
serviço, é... foi os dois de encontro, foi uma curva que fizeram e “busão” sabe
como é, “busão” também, eles não respeitam também por causa de sder
grandão, ele falou que foi tentar tirar e pegou”, assim como que “os dois queriam
receber, no caso, quem bateu também queria receber”.
Note-se
que
motivo
algum
havia
para
serem
desconsiderados tais relatos.
Assim, o fato objetivo é que não se confirmou a versão
da autora, tendo ela inclusive desistido da prova testemunhal (fls. 143).
Sob tal contexto, pois, inevitável se mostrava decretar
a improcedência da ação.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-72.2019.8.26.0007 -Voto no
5
da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator